Tribunal: TJSP
Processo: 0011871-13.2012.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional julgada parcialmente procedente para revisar a cláusula 17 do contrato. Apelo da autora. Capitalização de juros inocorrente na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Não demonstração de abusividade

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional julgada parcialmente procedente para revisar a cláusula 17 do contrato. Apelo da autora. Capitalização de juros inocorrente na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Não demonstração de abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas. Cobrança de valores a título de gravame, tarifas de avaliação e de serviços de terceiros que não foi evidenciada nos autos. Tarifa de cadastro. Ausência de estipulação expressa em contrato, a despeito da evidência de que houve cobrança do referido encargo. Cobrança abusiva. Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir na forma simples o valor pago pela apelante a título de tarifa de cadastro.